Tribunal: TJES
Processo: 5002266-96.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002266-96.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SOLANGE AMORIM DA SILVA GRAMILIS
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5002266-96.2021.8.08.0014

RECORRENTE: EDP-ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECORRIDO (A): SOLANGE AMORIM DA SILVA GRAMILIS

RELATOR: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTO

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO
. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1 – Comprovado, nos autos, por documento juntado pela própria recorrente, que, apesar do débito que originou a inscrição do nome da autora em órgão de proteção ao crédito ter sido quitado em 19/12/2018, seu nome permaneceu negativado até 18.06.2021; 2-O dano moral nos casos de manutenção indevida de negativação é presumido; 3-Valor de indenização que se mostra adequado ao caso concreto (R$ 5.000,00), vez que o nome da recorrida permaneceu indevidamente negativado por aproximadamente um ano e meio, mesmo após pedido administrativo da recorrida para retirada da negativação; 4-Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95; 5-RECURSO que NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença, condenando a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.